Tribunal: STF
Processo: RE 85709
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
SEGURO OBRIGATORIO. QUANDO E DEVIDO. TODOS OS QUE ESTAO NO VEÍCULO,
EXCETO O TRANSPORTADOR, SÃO BENEFICIARIOS COM A COBERTURA DO SEGURO,
EM CASO DE ACIDENTE. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.